Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA DEFERIDA. ÍNDICE FIXADO PARA REAJUSTE DE ALUGUÉIS – IGP-DI. PREVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve ser respeitada a forma de reajuste do valor da locação nos termos estipulados no contrato firmado pelas partes, mormente porque pautado na autonomia da vontade.
2. Decisão reformada. Recurso provido. Unânime.